Tribunal: TJES
Processo: 0005867-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005867-39.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA

APELADO: JOAO BAPTISTA SODRE FILHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA EX RE. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao rejeitar os embargos monitórios, acolheu o pedido inicial formulado em ação monitória fundada em nota promissória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 183.430,33, com correção e juros a partir do ajuizamento. O juízo de origem reconheceu pagamento parcial de R$ 83.700,00, aplicando abatimento linear sobre o valor atualizado, rejeitou a alegação de prescrição, reconheceu a mora ex re e afastou a compensação de honorários advocatícios por ausência de liquidez. O apelante insurgiu-se contra a metodologia de cálculo, sustentando que os valores pagos entre 2014 e 2017 deveriam ser amortizados mês a mês, com repercussão sobre a correção monetária e os juros, além de defender a fixação do termo inicial dos juros moratórios na data da citação e a admissão da compensação por serviços advocatícios prestados ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os pagamentos parciais realizados entre 2014 e 2017 devem ser amortizados mês a mês com incidência de correção monetária; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a dívida; (iii) determinar a possibilidade de compensação entre o valor cobrado na ação monitória e honorários advocatícios alegadamente devidos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota promissória apresentada nos autos constitui prova escrita idônea, suficiente para o ajuizamento da ação monitória, pois confere juízo de probabilidade ao direito invocado, ainda que não demonstre certeza absoluta quanto à obrigação.

4. A correção monetária deve incidir sobre cada parcela efetivamente quitada pelo devedor, conforme o fluxo dos pagamentos, a fim de manter o valor real da moeda e preservar o equilíbrio econômico da relação obrigacional.

5. O saldo devedor também deve ser atualizado monetariamente mês a mês, com incidência dos encargos previstos, uma vez que a correção não configura acréscimo, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda.

6. A sentença merece ser mantida quanto ao reconhecimento da natureza dos juros de mora,
ex re
, não havendo se falar em termo inicial da citação.

7. A compensação entre o valor cobrado na ação monitória e supostos honorários advocatícios é inviável, pois esses não são líquidos, vencidos e certos, conforme exigido pelo art. 369 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova escrita exigida para a ação monitória deve conferir juízo de probabilidade sobre a existência do crédito, mesmo que não demonstre certeza absoluta.

2. A correção monetária deve incidir sobre cada parcela paga e sobre o saldo devedor, preservando o valor da moeda conforme o fluxo dos pagamentos.

3. Os juros de mora possuem natureza
ex re
, não havendo se falar em termo inicial da citação.

4. A compensação entre crédito cobrado em ação monitória e honorários advocatícios apenas se admite quando ambos forem líquidos, vencidos e certos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 394, 397 e 700, caput e § 2º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.065.671/MG, rel. Min. Raul Araújo, j. 20.06.2022; STJ, EAREsp 502.132/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.702.692/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.11.2020; TJ-RJ, AI 0060811-91.2018.8.19.0000, rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 08.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005867-39.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BAPTISTA SODRE FILHO
Advogado do(a) APELANTE: ELIO CARLOS CASAGRANDE FILHO - ES19769
APELADO: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: PHELIPE DE MARTINS PEREIRA - ES23442-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Cesar Augusto Leadebal Toledo da Silva contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou os embargos monitórios e acolheu o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 183.430,33, com correção e juros a partir do ajuizamento.

A sentença reconheceu pagamento parcial de R$ 83.700,00, mas aplicou abatimento linear sobre o valor atualizado. Afastou a compensação de honorários advocatícios por ausência de liquidez e rejeitou a alegação de prescrição, reconhecendo a mora
ex re
.

O apelante sustenta erro na metodologia de cálculo, defendendo que os pagamentos mensais realizados entre 2014 e 2017 deveriam ser amortizados mês a mês, com efeitos sobre juros e correção. Requer, ainda, que os juros moratórios incidam apenas a partir da citação (art. 405 do CC) e que seja admitida a compensação dos serviços advocatícios prestados ao autor.

Dispõe o art. 700, do CPC que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que
na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.

Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado
a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.

Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em desfavor da apelante, conforme a nota promissória apresentada, cuja tese defensiva não afasta a sua existência ou validade.

No que se refere à correção monetária das parcelas efetivamente pagas pelo apelante, entendo que a sentença merece ser reformada, tendo em vista a necessidade de se manter o valor da moeda conforme o fluxo de pagamento e o equilíbrio econômico da avença.

Neste passo, deve incidir correção monetária a cada parcela quitada pelo apelante e, de forma concomitante, o saldo devedor também deve suportar a mesma atualização monetária, além dos demais encargos avençados pelas partes.

Neste sentido:

A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco das dívidas de valor.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1702692 RJ 2016/0087167-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020)

A correção monetária visa apenas repor o valor real da moeda e decorre de lei, devendo ser considerada implicitamente incluída na sentença condenatória. Precedentes. [...] 5. Já a correção monetária, havendo pedido de restituição de valores pagos por força da relação contratual, deve incidir a partir do desembolso, a permitir a reposição do valor efetivamente despendido pelo contratante.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00608119120188190000 201800280796, Relator.: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/05/2019, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

Acerca do termo inicial dos juros de mora, dispõe o art. 394, do CPC que
considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

No mesmo giro, prevê o art. 397, do CPC que
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Acerca do tema o c. STJ possui firme entendimento nos sentido de que
ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS)
, vejamos:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.

2.
Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento
; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS).

4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo.

Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato.

6. Embargos de divergência providos.

(EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021.)

Dessa forma, não assiste razão ao apelante no que se refere à pretensão de alterar o termo inicial dos juros de mora para a citação, haja vista a natureza
ex re
da mora.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a correção monetária das parcelas pagas ocorram mês a mês, assim como do saldo devedor, mantida a incidência dos demais encargos moratórios.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira